Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de reconhecimento de União Estável Post Mortem.
2. O foro competente para o processamento e julgamento da ação de reconhecimento de união estável foi estabelecida pelo art. 53, I, “b”, do CPC- que é a do foro do último domicílio do casal- cuja competência é relativa, não podendo ser declarada de ofício.
3. O pedido redistribuição da ação pela parte autora e, após ser instada pelo Juízo, equivale à declinação de ofício da competência, o que é vedado pela Súmula 33 do STJ.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho - DF).